Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714320-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERS INCORPORACAO E PARTICIPACAO IMOBILIARIA SPE LTDA AGRAVADO: SUNEYRE LOURENCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERS Incorporação e Participação Imobiliária SPE Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ela. A agravante afirma que desde o início do cumprimento da sentença foram apresentados cálculos com valores discrepantes em relação aos efetivamente pagos pela agravada. Alega que todas as atualizações realizadas pela agravada em seus cálculos partiram de erro no valor correspondente ao sinal/entrada, que deveria ser de R$ 4.425,50 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), mas foi calculado como R$ 11.801,32 (onze mil, oitocentos e um reais e trinta e dois centavos). Frisa que a agravada demonstra má-fé processual e intuito de enriquecer ilicitamente, além de continuar a induzir o Juízo a erro ao pedir complementação de pagamento, mesmo com o pagamento realizado pela agravante no valor de R$ 18.019,22 (dezoito mil e dezenove reais e vinte e dois centavos). Argumenta que a agravada aplicou incorretamente o valor do sinal/entrada e inovou nos juros de mora, que foram calculados à taxa de um por cento (1%) desde cada desembolso quando a sentença determinou que deveriam ser aplicados somente a partir da citação. Acrescenta que a agravada não abateu o percentual de vinte e cinco por cento (25%) referente à multa pela rescisão do contrato, que deveria ser abatida depois do valor bruto apurado. Sustenta que há excesso de execução e que o valor devido por ela é de R$ 9.899,79 (nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos). Assegura que a devolução do valor pago pela agravada ao corretor a título de comissão é impossível por ser serviço de terceiro e por ausência de determinação na sentença. Entende que a exceção de pré-executividade é cabível porque as questões supramencionadas são matéria de ordem pública, cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Requer a concessão de efeitos suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 70767976). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é um instrumento utilizado como forma de defesa do executado destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública e que independem de segurança do Juízo. O uso da exceção de pré-executividade exige a demonstração, de plano, de dois (2) requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: 1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e 2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.[1] A agravante sustenta, em suma, que há excesso de execução. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, o que permite a sua discussão em exceção de pré-executividade desde que não haja necessidade de dilação probatória. Confira-se: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. (...) (AgInt no AREsp n. 2.731.573/GO, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.3.2025, Dje 18.3.2025) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória. 5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.896.174/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.5.2021, DJe 14.5.2021) A agravante fundamenta sua alegação de excesso de execução em: 1) erro no valor correspondente ao sinal/entrada que foi pago pela agravada; 2) impossibilidade de devolução do valor pago pela agravada ao corretor a título de comissão; 3) não abatimento pela agravada do percentual de vinte e cinco por cento (25%) referente à multa pela rescisão do contrato; e 4) aplicação dos juros de mora desde cada desembolso quando a sentença determinou que eles deveriam ser aplicados somente a partir da citação. Observo que, das alegações apresentadas pela agravante, apenas a escorreita aplicação dos juros de mora é passível de ser discutida pelo procedimento excepcional da exceção de pré-executividade. A agravada reconheceu o equívoco quanto ao não abatimento do percentual de vinte e cinco por cento (25%) referente à multa pela rescisão do contrato, motivo pelo qual a agravante carece de interesse recursal quanto a esse ponto. As demais questões (erro no valor correspondente ao sinal/entrada que foi pago pela agravada e impossibilidade de devolução do valor pago pela agravada ao corretor a título de comissão) encerram ampla indagação e demandam dilação probatória, de modo que não podem ser examinadas na via estreita da exceção de pré-executividade. Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ao menos quanto à necessidade de se verificar a ocorrência de excesso de execução devido à eventual aplicação incorreta dos juros de mora, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009; Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é a dmissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.